Tribunal: TJES
Processo: 5002776-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSUMIDOR - FRAUDE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR - NECESSIDADE DE ANÁLISE PERCUCIENTE - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

2 -
Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

3 -
O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

4 -
No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5 -

In casu
, diante do não reconhecimento da contratação de cartão de crédito que originou descontos relativos à margem consignável da autora, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do Banco agravante comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço. Outrossim, embora a instituição financeira alegue a inexistência de periculum em razão da precedência do contrato, não constam nos autos qualquer indício de que a contratação tenha ocorrido em 2015, valendo ressaltar que a autora ingressou com a ação judicial através de curador especial.

6-
Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002776-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: SEBASTIAO BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG SA
contra a decisão acostada por cópia ao movimento de n. 805462, que nos autos da Ação de Danos Materiais e Morais por Descontos Indevidos, ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO,
deferiu o pedido liminar para determinar que o banco demandado se abstenha de realizar qualquer desconto no benefício previdenciário da requerente, sob pena de incorrer em multa fixada em R$1.000,00 (mil reis) a cada eventual descumprimento.

Irresignado, expõe o agravante que a agravada contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, conforme contrato em anexo, tendo sido beneficiada com crédito de valores em sua conta, decorrente de saque com cartão, sendo inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade do Banco agravante quanto aos fatos alegados.

Ressalta que a parte autora realizou várias compras e saques com o plástico, efetuando pagamento avulso das faturas.

Esclarece que o convênio com o INSS não permite que haja apenas a suspensão dos descontos, o que acaba resultando na liberação da margem da parte autora, mesmo que a decisão seja apenas para que haja suspensão dos descontos, podendo ocorrer a contratação junto a outra instituição financeira e, assim, o réu ficar no prejuízo por não poder voltar a descontar os valores, caso haja o cancelamento do cartão e a liberação da margem.

Sustenta que, diante da omissão da autora quanto à entrega dos valores creditados em sua conta, não houve qualquer falha na prestação do serviço, tendo apenas agido no exercício regular do seu direito, cobrando por dívida adquirida licitamente pela autora.

Argumenta que o douto Magistrado, ao impor multa diária de R$1.000,00 (mil reis), para que a agravante suspenda as cobranças, extrapola, em muito, os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades. Contudo, caso assim não se entenda, deve ser reduzido o valor da multa imposta ao Requerido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do Requerente, bem como por ferir princípios básicos do direito, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Embora intimada, a agravada deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG SA
contra a decisão juntada ao movimento de n. 788572, que nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débito e Danos morais, ajuizada por
SEBASTIAO BATISTA DE OLIVEIRA e MARIA JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA,
deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para que o banco agravante, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), suspenda os descontos no benefício da autora Maria Jose Gonçalves de Oliveira, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignado, expõe o agravante que não existe nos autos qualquer indício de urgência ou fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo que o contrato objeto da lide foi devidamente realizado em 13/11/2015.

Sustenta que a parte ré não pode ser tolhida em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito.

Argumenta que o douto Magistrado, ao impor multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), para que a agravante suspenda as cobranças, extrapola, em muito, os limites toleráveis, uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades. Contudo, caso assim não se entenda, deve ser reduzido o valor da multa imposta ao Requerido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do Requerente, bem como por ferir princípios básicos do direito, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Em que pese as alegações do agravante, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu,
diante do não reconhecimento da contratação de cartão de crédito que originou descontos relativos à margem consignável da autora, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do Banco agravante comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Outrossim, embora a instituição financeira alegue a inexistência de
periculum
em razão da precedência do contrato, não constam nos autos qualquer indício de que a contratação tenha ocorrido em 2015, valendo ressaltar que a autora ingressou com a ação judicial através de curador especial.

Assim, verifico o perigo da demora em sentido inverso, tendo em vista que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pela agravada comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Por fim, a medida não é irreversível, eis que comprovada a veracidade das assinaturas e a regularidade dos contratos, os descontos voltarão a ser realizados.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSUMIDOR - FRAUDE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR - NECESSIDADE DE ANÁLISE PERCUCIENTE - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

2 -
Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

3 -
O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

4 -
No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5 -

In casu
, diante do não reconhecimento da contratação de cartão de crédito que originou descontos relativos à margem consignável da autora, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do Banco agravante comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço. Outrossim, embora a instituição financeira alegue a inexistência de periculum em razão da precedência do contrato, não constam nos autos qualquer indício de que a contratação tenha ocorrido em 2015, valendo ressaltar que a autora ingressou com a ação judicial através de curador especial.

6-
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.